Tribunal: STF
Processo: ARE 1376376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de intempestividade. 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que houve suspensão dos prazos no dia 6/9/2021 “em decorrência da ‘emenda’ do feriado do dia 07” (e-Doc. 29, p. 3).



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    Consoante verifica-se na certidão constante no e-Doc. 8, p. 4, a decisão recorrida foi disponibilizado no dia 01/09/2021, sendo considerado publicado no primeiro dia útil subsequente (02/09/2021). 



    Outrossim, conforme explicitado na decisão embargada, o agravo em recurso extraordinário interposto em 27/09/2021 encontra-se intempestivo. 



    Dessa forma, a alegação de que a contagem do prazo recursal deveria ter sido suspensa em decorrência da emenda do feriado de Independência não encontra respaldo, haja vista a necessidade de demonstração, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15, o que não ocorreu no caso sub examine.



    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



     



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente